Tribunal: TJBA
Processo: 8012957-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012957-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SOUSA BRITO Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. VALOR PENHORADO. CONDIÇÃO DE LIBERAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a liberação de valores penhorados à apresentação de notas fiscais mensais pela autora, em ação de obrigação de fazer movida para compelir plano de saúde a custear tratamento de obesidade mórbida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a exigência de apresentação de notas fiscais como condição para a liberação dos valores penhorados destinados ao custeio de reinternações mensais da agravante em clínica especializada. III. Razões de decidir 3. A exigência de comprovação da despesa pelo juízo de origem revela-se prudente, não havendo afronta à decisão proferida em grau recursal. 4. No entanto, a apresentação de notas fiscais, no caso concreto, é inviável, pois dependente do pagamento prévio à clínica, frustrando o acesso ao tratamento. 5. Mostra-se mais adequada a exigência de apresentação periódica de orçamentos que demonstrem os custos da reinternação para viabilizar a liberação proporcional dos valores penhorados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição de condição para liberação de valor penhorado, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento de saúde. 2. É razoável substituir a exigência de apresentação de notas fiscais pela apresentação periódica de orçamentos atualizados das despesas médicas, quando o pagamento do serviço é pré-requisito à emissão da nota." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012957-08.2025.8.05.0000, em que é agravante RITA DE CASSIA SOUSA BRITO e agravado BRADESCO SAUDE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.